Tribunal: TJMT
Processo: 0017654-84.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017654-84.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita (art. 168, caput)]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEIR DEUNGARO DE FREITAS - CPF: 691.033.211-34 (VÍTIMA), RICARDO AUGUSTO MONTANHER - CPF: 032.893.991-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017654-84.2014.8.11.0015

APELANTE: RICARDO AUGUSTO MONTANHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DE EMPREGO [ART. 168, § 1o, III, DO CP] – ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Pratica o delito de apropriação indébita qualificada em razão da relação de emprego o agente que, encarregado de realizar a entrega de mercadorias, inverte o
animus
da posse, apropriando-se delas indevidamente. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017654-84.2014.8.11.0015

APELANTE: RICARDO AUGUSTO MONTANHER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de RICARDO AUGUSTO MONTANHER contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelo crime de apropriação indébita qualificada [art. 168, § 1o, III, do CP], impondo-lhe a pena de 1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 11 [onze] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Almeja a exclusão da qualificadora, sob o argumento de que foi contratado a título precário, não havendo relação de emprego
“na forma da lei trabalhista”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017654-84.2014.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 19/11/2014, RICARDO AUGUSTO MONTANHER, vulgo GRANDÃO, apropriou-se de coisas alheias móveis, consistentes em 5 [cinco] botijões de gás e 3 [três] garrafões de água, avaliados em R$ 1.150,00 [um mil, cento e cinquenta reais], que detinham em razão da relação de emprego, pertencentes à vítima VALDEIR DEUNGARO DE FREITAS.

A vítima prestou declarações na fase inquisitiva:

“Que é proprietário da empresa FLORESTA GÁS; que ontem contratou a pessoa de RICARDO AUGUSTO MONTANHER para fazer entrega de gás em sua empresa; que no final do dia, pagou a ele a diária, referente ao dia trabalhado; que hoje, por volta de 8h40, RICARDO chegou no depósito e, logo em seguida, saiu com a moto de entrega, levando cinco botijões e três garrafões de água mineral, para entregar em vários endereços; que o autuado não retornou para o depósito e nem entrou em contato para dar alguma explicação da sua demora; que, por volta das 15h00, o declarante solicitou que JOSÉ WOLNEY fosse até à residência do autuado; que no caminho JOSÉ WOLNEY encontrou com o autuado em frente ao Aurora (Vitória Régia); que WOLNEY tentou conversar com o autuado sobre o paradeiro da moto e dos botijões de gás, mas o autuado desconversou e tentou fugir; que adentrou eu sua casa para se esconder; que a PM foi acionada, onde conseguiram efetuar a prisão do autuado; que para os policiais, o autuado confessou que havia deixado a moto no estacionamento do Aurora (Centro) e que os botijões de gás e os garrafões de água ele havia vendido para um rapaz de uma camionete, porém não soube informar o paradeiro de tal pessoa; que em relação à moto, a PM foi até à Casa Aurora (Centro), onde a moto foi localizada e entregue ao declarante; que os botijões de gás e os garrafões de água estão avaliados em R$ 1.150,00”.

Interrogado, RICARDO respondeu:

“Que faz três dias que está prestando serviços na empresa Floresta Gás; que hoje pela manhã saiu da empresa para fazer entregas, porém, no caminho, resolveu deixar de fazer as entregas e resolveu vender os botijões e os garrafões; que encontrou com um rapaz, próximo ao Aurora Centro, onde então ofereceu a ele os cinco botijões; que a pessoa que comprou os botijões disser ser da cidade de Cláudia e estava em uma camionete F-1000; que vendeu os botijões pelo valor de R$ 350,00; que depois foi até o Aurora Centro e abandonou a moto da empresa lá; que depois seguiu para um lava-jato, próximo ao Aurora (Vitória Régia); que estava no lava-jato quando foi abordado pela PM; que está muito arrependido de sua conduta; que usou o dinheiro da venda dos botijões para pagar algumas contas e parte do dinheiro usou para comprar droga para seu consumo, pois é usuário esporádico de cocaína”.

Na instrução processual, JOSÉ WOLNEY DE FREITAS, tio da vítima, prestou declarações como informante:

“T: Ele estava trabalhando há dois dias; no terceiro dia, ele veio, pegou a moto pra fazer entregas de água gás, nos locais que haviam pedido; daí eu peguei e fui atrás dos endereços pra ver, e não entregou; deu meio-dia e nada dele; a gente sabia o endereço dele, eu fui na casa dele à tarde, não encontrei ninguém, acho que a esposa dela trabalhava no Machado; era uma duas horas da tarde, eu voltando de onde ele morava, eu vi ele na rua; eu tava de moto, contornei e fui falar com ele, mas ele negava, falava que não era ele; eu falei: ‘mas como que não é você?’; ele disse: ‘não é eu, não, é meu irmão’, e foi saindo de fininho; aí ele liguei para o meu sobrinho, ele dizia que não era ele, mas nós trabalhamos dois dias né, eu trabalhava na caminhonete e ele de moto, mas a gente se via durante o dia; aí ele saiu, apertou o passo; aí, vinha vindo uma viatura, que tinha sido roubada uma loja ali, próximo, tinham levado uma moto, e a polícia tava fazendo ronda, pra ver se descobria, né; eu parei a viatura, tava com dois policiais dentro, e pedi pra eles, que tinha que pegar o cara, que ele tinha sumido com uma moto nossa; aí eu entrei na viatura, eles foram atrás, ele entrou nas casas, mas aí, quando pegaram ele, ele falou que era ele.

MP: Conseguiu recuperar os objetos?

T: A moto ele deixou no Aurora, e os botijões a polícia recuperou depois, ele tinha vendido para um cara, aí na rua; os garrafões de água não recuperou.”

A vítima foi ouvida em juízo e respondeu:

“MP: O senhor é proprietário da empresa Floresta Gás?

V: Sim.

MP: Consta aqui que,
no ano de 2014, o RICARDO era seu funcionário, é isso?

V:
Isso.

MP: Como aconteceu a apropriação desses objetos?

V:
Ele trabalhou com a gente dois dias; no terceiro dia, ele pegou a moto, disse que tinha vendido ‘uns gás’ e ia entregar de manhã; ele pegou os botijões e os galões de água pra entregar e saiu; aí ele desligou o celular e desapareceu
; na parte da tarde, meu tio encontrou ele lá perto do Aurora, a pé; aí meu tio foi conversar com ele, ele fez que não era ele, que ele tinha um irmão gêmeo; meu tio foi falando com ele, ele querendo correr; aí ia passando uma viatura, meu tio chamou e ele correu pra umas residências, foi pulando muro, até que a polícia conseguiu pegar; aí perguntaram dos produtos, ele disse que tinha deixado a moto no Aurora da Jacarandás e vendou os botijões e os galões de água.

MP: O senhor conseguiu recuperar?

V: Sim, aí a polícia foi lá e recuperou.”

RICARDO reiterou sua confissão em juízo:

“Juíza: O senhor trabalhava para a empresa FLORESTA GÁS?

R: Isso.

J: Esses fatos são verdadeiros? O senhor se apropriou dessas mercadorias?

R: Sim.

J: Conta o que aconteceu nesse dia.

R: Eu saí cedo, pra trabalhar, né...

J: Você trabalhava lá há quanto tempo?

R: Fazia poucos dias; aí não sei o que veio na cabeça, resolvi vender, mas arrependi.

J: Por quanto o senhor vendeu os botijões e os garrafões?

R: Uns oitocentos reais, na época.

J: O senhor ressarciu a empresa?

R: Não.

[...]

J: Por que você resolveu vender as coisas?

R: Nem sei doutora, resolvi na hora, depois arrependi.

[...]”

A prova judicializada é indene de dúvidas no que tange à relação de emprego mantida entre RICARDO e a empresa FLORESTA GÁS, de propriedade de VALDEIR,
sendo indiferente, para o objeto desta ação penal, se o contrato de trabalho havia sido formalizado ou não
, até porque, como visto, o vínculo havia se iniciado há poucos dias.

Nesse ponto, vale dizer que, na função que desempenhava, o réu era detentor dos produtos vendidos pela empresa e responsável pela entrega de água e gás, detendo-os em razão da relação empregatícia que mantinha com a empresa.

Portanto, a empresa depositou nele a fidúcia necessária para confiar-lhe a entrega dos produtos que comercializava, dos quais se apropriou indevidamente, vendendo-os a terceiros e abandonando a moto de sua empregadora no estacionamento de um supermercado local.

O conceito de emprego, em sentido lato, engloba a
prestação de serviços
com
subordinação
e
dependência
, o que se verifica no caso em comento, sendo irrelevante a falta de formalização do vínculo.

Colho da doutrina de ROGÉRIO GRECO:

“Em razão de ofício, emprego ou profissão – Hungria resume as três situações dizendo: ‘Por ofício se entende qualquer ocupação habitual consistente na prestação de serviços manuais;
por emprego
, toda ocupação em serviço particular, mas
existindo uma relação de dependência (preposição) ou certa hierarquia entre o locador e o locatário do serviço
; por profissão, finalmente, toda e qualquer atividade habitual.” [Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10a edição, pág. 609].

Na lição de LUIZ RÉGIS PRADO,
“o emprego caracteriza-se pela relação de subordinação entre o prestador de serviço e o beneficiário”
[Comentários ao Código Penal, Ed. RT, 10 a edição, pág. 712].

ÁLVARO MAYRINK DA COSTA assevera que
“o empregado recente, que é incumbido de receber importâncias diversas e as converte em seu proveito próprio, comete o crime majorado pela própria natureza de sua especial prestação de serviços”
[Código Penal Comentado – GZ Editora, 2013, págs. 533/534].

Em reforço, cito os seguintes julgados:

[...] “
Comete o delito de apropriação indébita
, previsto no art. 168 do Código Penal, com o aumento de pena contido no inc. III de seu § 1o,
o agente que, aproveitando-se da sua profissão, indevidamente se apropria de valores de que teve a posse em razão da função exercida, utilizando-os em proveito próprio
[...].” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0637.06.039902-8/001) [...] [N.U 0007141-96.2010.8.11.0015, Rel. Des. MARCOS MACHADO, 2a Câmara Criminal, julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015]

“O crime de apropriação indébita c
onsuma-se quando o agente, por ato voluntário e querido, inverte o título da posse exercida sobre a coisa, passando dela a dispor como proprietário
; uma vez operada a inversão, o crime está consumado.
A causa de aumento prevista no inc. III do § 1o do art. 168 do CP configura-se quando o agente exerce função que requer confiança da empregadora, tal como é o encarregado de vender mercadorias e receber valores de clientes, função, evidentemente, que não lhe seria conferida caso não inspirasse uma confiança especial na vítima
” [TJSC, AC 99.012624-2, Rel. Nilton Macedo Machado, j. 31/08/1999].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de RICARDO AUGUSTO MONTANHER, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020